Tribunal: STJ
Processo: 5108235-53.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977467 - SC (2025/0241705-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANEZIO BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 182/STJ E 83
/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante
rebateu os fundamentos da decisão agravada, que negou
admissibilidade ao recurso especial em razão das Súmulas 7 e
83 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. No tocante às Súmulas 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz
do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas
contratuais.
A
agravante
não
impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, o
Documento eletrônico VDA50780655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: eecf92d5-e14e-43a3-8a3f-03b5114c2211

que inviabiliza o conhecimento do agravo por força da Súmula
182/STJ na medida que não há relação de dialeticidade entre o
recurso e a decisão atacada.

6. A decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, portanto, a Súmula 83
do STJ.

IV. Dispositivo

7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: eecf92d5-e14e-43a3-8a3f-03b5114c2211

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977467 - SC (2025/0241705-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANEZIO BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 182/STJ E 83
/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.

2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante
rebateu os fundamentos da decisão agravada, que negou
admissibilidade ao recurso especial em razão das Súmulas 7 e
83 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. No tocante às Súmulas 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz
do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas
contratuais.
A
agravante
não
impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, o
Documento eletrônico VDA50524740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: c0278b3b-ff6d-4100-be78-f673f278f086

que inviabiliza o conhecimento do agravo por força da Súmula
182/STJ na medida que não há relação de dialeticidade entre o
recurso e a decisão atacada.

6. A decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, portanto, a Súmula 83
do STJ.

IV. Dispositivo

7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S
/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que inadmitiu
seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil e 421 do Código Civil ao reconhecer a abusividade da taxa
de juros com base exclusiva na taxa média de mercado, sem considerar as
particularidades do contrato.
Alega que essa média não pode ser usada como parâmetro único para
aferição de abusividade, pois ignora os riscos específicos da operação e o perfil do
público atendido pela instituição.
Defende que a intervenção judicial em cláusulas contratuais deve ser
excepcional e fundamentada em elementos concretos do caso.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas n° 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os óbices
sumulares.
Contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada.
É o relatório.

VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
Documento eletrônico VDA50524740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: c0278b3b-ff6d-4100-be78-f673f278f086

muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença,
afastou os efeitos da mora e reconheceu o direito à repetição simples do indébito.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas n° 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. É
entendimento pacífico desta Corte que: "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula no 5 STJ) e que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7 STJ). A
agravante não rebateu os óbices das Súmulas n° 5 e 7/STJ, pois não demonstrou
precisamente de que forma a análise da pretensão recursal dependeria tão somente
de uma melhor categorização jurídica de elementos já estabelecidos na moldura
fática estabilizada no acórdão.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
Documento eletrônico VDA50524740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: c0278b3b-ff6d-4100-be78-f673f278f086

recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula n° 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro os honorários sucumbenciais já fixados em 15% (quinze por
cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvado o limite máximo de 20%
sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA50524740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: c0278b3b-ff6d-4100-be78-f673f278f086

É o voto.
Documento eletrônico VDA50524740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:56
Código de Controle do Documento: c0278b3b-ff6d-4100-be78-f673f278f086

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.977.467 / SC
Número Registro: 2025/0241705-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51082355320238240930
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANEZIO BARBOSA
ADVOGADO : FERNANDO HIDEAKI ZAVAN YAMAGURO - PR096371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 30352e0b-4f9f-4b89-8727-8892d3b5d5c8